Tribunal: TJDFT
Processo: 0714843-65.2025.8.07.0006
Órgão julgador: EVANDRO NEIVA DE AMORIM
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRAZO DIFERIDO. SÚMULA N.o 1 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO TJDFT. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL SOBRE OS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TAXA DE ADESÃO. BIS IN IDEM. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PREJUÍZO EFETIVO AO GRUPO. INAPLICABILIDADE. ART. 53, §2.o, DO CDC. SEGURO PRESTAMISTA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E DOS VALORES PAGOS NOS AUTOS. DEDUÇÃO ADMITIDA PROPORCIONALMENTE AO PERÍODO DE EFETIVA COBERTURA. FUNDO DE RESERVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. VEDAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Trata-se de ação de rescisão de contrato de consórcio cumulada com restituição de valores pagos e declaração de nulidade de cláusulas contratuais, ajuizada por V. B. S. em face de Toyota Administradora de Consórcios do Brasil Ltda., perante o 2.o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho/DF. O autor afirma que firmou contrato de consórcio para aquisição de veículo automotor (grupo 000014, cota 0456-00, contrato n.o 0000025673), celebrado em 17/06/2024, com duração de 60 parcelas. Diante de dificuldades financeiras, solicitou a desistência ao completar o quitação das 12 (doze) prestações, totalizando o desembolso de R$ 22.256,07, conforme extrato do consorciado juntado em ID 251698049. Em contato com a ré, foi informado de que a restituição somente ocorreria mediante contemplação em sorteio ou ao término do grupo, com dedução de taxa de adesão, taxa de administração integral, prêmio de seguro, fundo de reserva, cláusula penal e demais encargos. Reputou todos esses descontos abusivos. Formulou os seguintes pedidos: (a) declaração de nulidade das cláusulas penais (cláusula penal de 15%, multa moratória de 2% e taxa de administração integral de 22%); (b) restituição de R$ 22.256,07 com dedução apenas da taxa de administração proporcional ao período de permanência; (c) correção monetária pelo INPC desde cada desembolso (Súmula 35/STJ); (d) subsidiariamente, restituição mediante sorteio ou em até 30 dias do encerramento do grupo, o que ocorresse primeiro; (e) honorários advocatícios em fase recursal.

2. A sentença proferida (ID 258092022) rejeitou as preliminares e, no mérito, aplicou o enunciado da Súmula n.o 1 da Turma de Uniformização do TJDFT (Acórdão n.o 742096/2013) para fixar restituição diferida, vedando expressamente o abatimento de qualquer valor a título de multa, fundo de reserva, seguro e taxa de adesão, e admitindo apenas a dedução dos 22% a título de taxa de administração.

3. A recorrente interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma integral da sentença e pelo julgamento de improcedência de todos os pedidos. Em síntese, sustenta: (i) validade plena do contrato de consórcio, firmado livremente pelo recorrido, que anuiu com todas as cláusulas, invocando os princípios da autonomia da vontade, do pacta sunt servanda e da boa-fé objetiva; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço ou vício de consentimento; (iii) legalidade das deduções previstas no regulamento: a cláusula penal de 15% compensa o prejuízo causado ao grupo pela saída do consorciado; a taxa de administração de 22% deve incidir sobre a totalidade do valor do contrato, não apenas sobre os valores efetivamente pagos; o seguro foi efetivamente usufruído; e o fundo de reserva e a taxa de adesão são encargos contratuais legítimos.

4. O recorrido apresentou contrarrazões (ID 79978660), pugnando pela manutenção integral da sentença.

II. Questão em Discussão
5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há obrigação de restituição dos valores pagos e em que prazo; (ii) se a cláusula penal de 15% pode ser deduzida do valor a restituir, diante da ausência de prova de prejuízo efetivo ao grupo consorciado; (iii) se a taxa de administração de 22% deve incidir integralmente ou proporcionalmente ao período de participação do consorciado; (iv) se o prêmio de seguro prestamista e a taxa de adesão, por sua natureza específica, comportam dedução do montante a devolver; (v) se o fundo de reserva pode ser retido pela administradora.

III. Razões de Decidir
6. A controvérsia deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990), por se tratar de relação de consumo na qual o autor figura como destinatário final dos serviços de administração consorcial, enquadrando-se as partes nas figuras de consumidor e fornecedor definidas nos arts. 2.o e 3.o do CDC. Aplicam-se, ainda, as disposições da Lei n.o 11.795/2008, que regula o sistema de consórcio, e do Código Civil, de forma subsidiária.

7. O recurso não prospera quanto ao pedido de improcedência total. O exercício do direito de desistência pelo consorciado deflagra, como consequência jurídica necessária, o direito à restituição dos valores vertidos ao fundo comum. A tese da recorrente — de que o princípio do pacta sunt servanda e a anuência do recorrido com as cláusulas obstaculizariam qualquer pretensão rescisória — não se sustenta diante do art. 51 do CDC, que admite a revisão de cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, independentemente da forma como foram redigidas e subscritas.

8. Quanto ao prazo, a sentença aplicou corretamente a Súmula n.o 1 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal, segundo a qual a restituição de valores vertidos por consorciado desistente deve ser feita após o encerramento do grupo, aplicando-se o disposto no art. 31, I, da Lei n.o 11.795/2008, no prazo de 60 dias após o término do plano, ou mediante contemplação em sorteio, o que ocorrer primeiro. Essa orientação vincula esta Turma Recursal. O recurso é improvido neste ponto.

9. Nesse sentido, a jurisprudência consolidada da Primeira Turma Recursal:
Acórdão 2038640, Proc. 0727607-29.2024.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, j. 29/08/2025, DJe 09/09/2025: "A restituição deve ocorrer em até 60 dias após o encerramento do grupo, conforme art. 30 da Lei no 11.795/08 e Súmula 1 da Turma de Uniformização do TJDFT."
Acórdão 2029796, Proc. 0705035-06.2025.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025, DJe 18/08/2025: "a devolução imediata é pretensão que não encontra amparo na lei e somente teria lugar caso a adesão decorresse de vício de vontade ou outra nulidade."

10. A taxa de administração de 22% é legítima, nos termos da Súmula 538 do STJ: "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento."

11. Quanto à base de cálculo, a recorrente sustenta que o percentual de 22% deve incidir sobre o valor total do contrato, e não apenas sobre os valores efetivamente pagos. Esse entendimento não merece prosperar. A retenção da taxa de administração sobre o valor total do contrato, em situação na qual o consorciado participou por apenas 12 (doze) dos 60 (sessenta) meses pactuados, importaria em remunerar a administradora por serviços que jamais serão prestados ao recorrido, o que configura enriquecimento sem causa vedado pelo art. 884 do Código Civil. A taxa deve incidir proporcionalmente sobre os valores efetivamente pagos pelo consorciado durante o período em que esteve vinculado ao grupo.

Nesse exato sentido:
Acórdão 2029796, Proc. 0705035-06.2025.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025, DJe 18/08/2025: "a taxa deve ser calculada de forma proporcional ao valor devidamente pago, não se justificando a cobrança sobre o valor total do contrato, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da administradora face a ausência de prestação de serviço correspondente ao participante desistente."

12. No que diz respeito à taxa de adesão, a jurisprudência consolidada desta Turma Recursal e do TJDFT é firme no sentido de que é indevida a sua cumulação com a taxa de administração, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio. A dedução concomitante de ambos os encargos configura bis in idem, vedado pelos arts. 39, V, e 51, IV, do CDC. Nesse sentido, os precedentes vinculantes desta Turma:
Acórdão 2038640, Proc. 0727607-29.2024.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, j. 29/08/2025, DJe 09/09/2025: "A cobrança de taxa de adesão cumulada com taxa de administração configura duplicidade indevida, sendo vedada por representar enriquecimento sem causa."
Acórdão 2029826, Proc. 0702149-31.2025.8.07.0017, Rel. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025, DJe 21/08/2025: "a jurisprudência deste e. TJDFT é pacífica no sentido de que não é possível a sua cumulação com a taxa de adesão, na medida em que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora. Precedentes: Acórdãos 2012716 e 1965255."
Acórdão 2029796, Proc. 0705035-06.2025.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025, DJe 18/08/2025: "é indevida a cumulação da taxa de administração e da taxa de adesão, uma vez que ambas têm a finalidade de remunerar os serviços da administradora do consórcio."

13. A sentença, ao vedar a dedução da taxa de adesão em separado, está em plena conformidade com esse entendimento pacificado. O recurso é improvido neste ponto.

14. A recorrente sustenta a legalidade da cláusula penal de 15% (7,5% ao grupo e 7,5% à administradora), argumentando que a saída do consorciado causa prejuízo à coletividade do grupo. O regime jurídico aplicável é o art. 53, §2.o, do CDC, que condiciona qualquer desconto por perdas à comprovação do prejuízo efetivo causado ao grupo, ônus que incumbe à administradora.

15. No caso concreto, a recorrente não produziu qualquer demonstrativo financeiro do grupo consorciado que evidenciasse dano efetivo decorrente da saída do autor. Não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia. Ademais, a parcela de 7,5% da multa destinada à própria administradora não se relaciona com o ressarcimento do grupo, configurando vantagem excessiva vedada pelo art. 39, §2.o, do CDC.

16. A jurisprudência desta Turma é firme nesse ponto:
Acórdão 2038640, Proc. 0727607-29.2024.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, j. 29/08/2025, DJe 09/09/2025: "A cláusula penal e o fundo de reserva somente podem ser retidos mediante comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, nos termos do art. 53, §2o, do CDC."
Acórdão 2029796, Proc. 0705035-06.2025.8.07.0016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025, DJe 18/08/2025: "a retenção de valores do fundo de reserva e cláusula penal (multa) depende da demonstração de efetivo prejuízo causado ao grupo do consórcio em razão da desistência do consorciado."

17. O recurso é improvido neste ponto.

18. A recorrente sustenta que o seguro prestamista foi efetivamente contratado e usufruído pelo autor durante o período de 12 meses de permanência no grupo, razão pela qual o prêmio correspondente seria dedutível do valor a restituir.

19. A jurisprudência desta Primeira Turma Recursal exige, para a retenção de valores a título de seguro, a comprovação documental da efetiva contratação individual e do efetivo pagamento dos prêmios (Acórdãos 2038640 e 2029796). No presente caso, todavia, diferentemente das situações apreciadas nesses precedentes, a planilha de pagamentos juntada aos autos pelo próprio autor (ID 251698049) registra expressamente lançamentos sob a rubrica "seguro — TOKIO MARINE", o que comprova tanto a contratação do seguro prestamista quanto o efetivo pagamento dos respectivos prêmios durante os 12 meses de permanência no grupo.

20. O contrato de seguro prestamista é de execução continuada: o prêmio remunera o risco de morte ou invalidez assumido pela seguradora durante cada período de cobertura. Uma vez que o risco foi assumido e a cobertura efetivamente disponibilizada ao longo dos 12 meses, os prêmios correspondentes foram corretamente consumidos na prestação do serviço. Permitir a restituição de prêmios de seguro referentes a período de cobertura efetivamente gozado configuraria enriquecimento sem causa do segurado, vedado pelo art. 884 do Código Civil, e não encontra proteção no CDC. O raciocínio difere do aplicado à cláusula penal — que exige prova de prejuízo para ser cobrada — porque aqui há serviço efetivamente prestado por terceiro (a seguradora TOKIO MARINE), com contraprestação já consumida.

21. Desse modo, demonstrada nos autos a efetiva contratação e o pagamento dos prêmios de seguro prestamista (ID 251698049 — rubrica "seguro — TOKIO MARINE"), é devida a retenção dos valores correspondentes ao período de efetiva cobertura usufruída pelo autor (12 meses). A sentença, ao vedar genericamente o desconto sem distinguir a situação fática concreta, deve ser parcialmente reformada neste ponto. O recurso é provido quanto ao seguro prestamista.

22. O fundo de reserva tem natureza coletiva: os valores nele depositados integram o patrimônio comum do grupo e são destinados a cobrir suas despesas extraordinárias, nos termos do art. 27, §2.o, da Lei n.o 11.795/2008. Sua retenção, assim como a da cláusula penal, está condicionada à comprovação de efetivo prejuízo ao grupo. Não havendo essa prova nos autos, e sendo o ônus da demonstração da administradora, não há fundamento para o desconto. O recurso é improvido neste ponto.

Nesse sentido:
Acórdão 2029650, Proc. 0705773-43.2024.8.07.0011, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, j. 07/08/2025, DJe 19/08/2025: "A taxa de adesão e a multa contratual são indevidas, por ausência de contraprestação e violação ao equilíbrio contratual."
Acórdão 2038640, Proc. 0727607-29.2024.8.07.0003, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, j. 29/08/2025, DJe 09/09/2025: "A cláusula penal e o fundo de reserva somente podem ser retidos mediante comprovação de prejuízo efetivo ao grupo, nos termos do art. 53, §2o, do CDC."

IV. Dispositivo

23. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença para admitir a dedução dos valores dos prêmios de seguro prestamista (seguradora TOKIO MARINE) efetivamente pagos e correspondentes ao período de permanência do autor no grupo (12 meses), conforme comprovado na planilha ID 251698049;

24. Deixo de condenar em honorários, diante da sucumbência recíproca.